Tribunal: TJDFT
Processo: 0730444-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Executada, ora Agravante (proc. 0700913-15.2018.8.07.0009). Sustenta o Agravante, em síntese, que ao contrário do entendimento monocrático, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para possibilitar a concessão do benefício da justiça gratuita, cuja negativa inviabiliza a garantia Constitucional de acesso à justiça. Invoca os artigos 98 e 99, § 3o do CPC, a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública que adota como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela antecipação da tutela recursal para concessão do beneficio. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada . É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração firmada pela parte (Num. 67034348 - Pág. 3), no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais destaco precedente da 7a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. 07150984820198070001 – ac. 1272438 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 24/08/2020) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. 2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa. 3. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.” (07142941720188070001 – Ac. 1273182 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 26/08/2020.) Confira-se ainda a jurisprudência há muito firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Sendo assim, pelo menos sob um juízo de cognição sumária exigido para o presente momento, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida requerida. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de Justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 28 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator